Tribunal: TCU
Processo: 043.408/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1965/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.408/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Renata Duarte Bereicoa (XXX.275.867-XX); Renata Meireles da Silva Almeida (XXX.163.527-XX); Renata Penko Maximiliano (XXX.610.751-XX); Renato José Guglielminetti de Góes Oliveira (XXX.390.751-XX); Renato Prado Amarante (XXX.875.366-XX); Renato Rublescki Silveira (XXX.966.940-XX); Renato Salgado (XXX.988.801-XX); Ricardo Champion Lage (XXX.972.577-XX); Ricardo Kano (XXX.568.628-XX); Richar Dias Feijó (XXX.933.300-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.